Tribunal: TJPA
Processo: 0051860-97.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051860-97.2010.8.14.0301

APELANTE: LOCAVEL SERVICOS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0051860-97.2010.8.14.0301

Recurso de Apelação Cível

Órgão Julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: LOCAVEL SERVIÇOS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO. IPVA. VEÍCULO EM CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO. EXERCÍCIO DE 2007. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ARRENDATÁRIA DEVIDAMENTE CONFIGURADA DESDE A REDAÇÃO ORIGINAL DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/1996. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE INTEGRABILIDADE NO JULGADO EM RELAÇÃO AO RECURSO DA CONTRIBUINTE. CONTRADIÇÃO MATERIAL CONSTATADA NOS EMBARGOS DO ESTADO DO PARÁ. MAJORAÇÃO INDEVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO VENCEDOR. INCIDÊNCIA DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE LOCAVEL SERVIÇOS LTDA. REJEITADOS. EMBARGOS DO ESTADO DO PARÁ ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Locavel Serviços Ltda. e pelo Estado do Pará contra o acórdão que conheceu do recurso de apelação e negou-lhe provimento, mantendo a improcedência da pretensão de anulação de lançamento tributário relativo ao IPVA do exercício de 2007, sobre veículo mantido sob contrato de arrendamento mercantil (leasing) .

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em verificar a existência de omissões apontadas pela empresa contribuinte quanto à responsabilidade tributária solidária do arrendatário no tempo, afronta aos dispositivos do Código Tributário Nacional e configuração de bitributação. Adicionalmente, analisa-se a contradição material arguida pelo Estado do Pará referente ao direcionamento da majoração dos honorários advocatícios em fase recursal.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou com precisão e exaustão todos os pontos recursais devolvidos, explicitando de forma clara que a responsabilidade solidária do arrendatário, como possuidor a qualquer título do bem, decorre diretamente do texto originário da Lei Estadual nº 6.017/1996, não se cogitando de aplicação retroativa da Lei Estadual nº 8.867/2019, que ostenta natureza meramente explicitadora .

4. A cobrança do imposto pelo Estado do Pará sustenta-se na vinculação do fato gerador à posse direta e à utilização econômica do automóvel na comarca de Belém, onde se situa o domicílio da arrendatária, sendo juridicamente irrelevante o recolhimento administrativo ocorrido em outra unidade federativa para o fim de anular o lançamento do fisco paraense.

5. Constatou-se contradição evidente e erro material no dispositivo do acórdão embargado que, a despeito do integral desprovimento da apelação da contribuinte, determinou de forma equivocada a majoração dos honorários recursais em desfavor do Estado do Pará.

Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração de Locavel Serviços Ltda. rejeitados, mantendo-se a validade dos fundamentos da rejeição tributária.

7. Embargos de declaração do Estado do Pará acolhidos com efeitos infringentes para, retificando a contradição no dispositivo, determinar que a majoração de 10% para 12% dos honorários advocatícios sucumbenciais ocorra em desfavor de Locavel Serviços Ltda. .

Referências: CPC, art. 85, § 11, e art. 1.022; CTN, arts. 105, 121 e 128; Lei Estadual do Pará nº 6.017/1996, art. 12, inciso II;

Jurisprudência: STJ, AgRg no AREsp nº 713.082/DF, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/03/2016; TJPA, Apelação Cível nº 0065871-63.2012.8.14.0301, Relatora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, Primeira Turma de Direito Público, julgado em 22/09/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0051860-97.2010.8.14.0301, Relator Desembargador Mairton Marques Carneiro, julgado em 02/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do
s embargos de declaração, rejeitar os embargos de LOCAVEL SERVIÇO LTDA, e
,
acolher os embargos do ESTADO DO PARÁ
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão presidida pelo Exmo.
Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos de forma tempestiva por ambas as partes em face do acórdão de ID 34231694 proferido por esta colenda Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o qual conheceu do recurso de apelação cível interposto por Locavel Serviços Ltda. e negou-lhe provimento, confirmando os exatos termos da sentença de improcedência originária, cujos trechos colaciono a seguir para melhor cognição:

“(...) II. Mérito A controvérsia cinge-se em verificar se a empresa apelante, na condição de arrendatária de veículo em contrato de leasing, é responsável pelo pagamento de IPVA do exercício de 2007. A tese recursal de que a responsabilidade solidária do arrendatário só surgiu em Lei Estadual nº 8.867/2019, não prospera. A redação original do art. 12, inciso II, da Lei Estadual nº 6.017/1996, em vigor na época do fato gerador, já estabelecia a solidariedade do "possuidor a qualquer título", in verbis:

(...)

O arrendatário, detentor da posse direta e legítima do bem, enquadra-se perfeitamente nesta definição. A alteração trazida pela Lei Estadual nº 8.867/2019 teve caráter meramente explicativo (interpretativo), reforçando o que a norma geral já autorizava. Quanto à competência federativa, o CTN e a legislação estadual vinculam o imposto ao domicílio do proprietário ou possuidor. Nesse tocante cito art. 1º, § 2º, da Lei Estadual nº 6.017/96, a seguir:

(...)

Dessa moldura normativa extrai-se que a lei estadual pode atribuir expressamente a responsabilidade tributária ao arrendador ou ao credor fiduciário, na qualidade de possuidor indireto, até a efetiva comunicação e registro da transferência. Ressalto que é firme o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária do arrendatário em relação ao IPVA, na medida que é o possuir do veículo. Vejamos:

(...)

Restando incontroverso que a apelante possui sede em Belém/PA e utilizava o veículo nesta jurisdição, o Estado do Pará é o sujeito ativo legítimo, independentemente de onde a instituição financeira (arrendante) tenha procedido o licenciamento administrativo. O pagamento realizado em outra Unidade da Federação de forma indevida não elide a obrigação perante o fisco paraense, onde se verifica o fato gerador econômico. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume os termos da sentença de piso guerreada. Custas processuais pelo Apelante. Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa em desfavor do ESTADO DO PARÁ.”

A
embargante LOCAVEL SERVIÇOS LTDA.,
por intermédio das
razões
dispostas no ID 34539458, sustenta a ocorrência de omissões relevantes no julgado colegiado, apontando que este colendo órgão fracionário se omitiu em relação à aplicação da legislação no tempo, conforme o art. 105 do Código Tributário Nacional, bem como ao princípio da estrita legalidade na instituição da responsabilidade tributária e solidariedade previstas nos arts. 121 e 128 do mesmo diploma normativo . Argumenta que a solidariedade do arrendatário em contratos de arrendamento mercantil apenas foi implementada de modo expresso na legislação do Estado do Pará a partir da Lei Estadual nº 8.867/2019, razão pela qual o lançamento operado sob a competência do ano de 2007 seria insubsistente . Aduz também a falta de enfrentamento detalhado sobre a inocorrência de bitributação diante do licenciamento administrativo implementado no Estado do Tocantins.

Por sua vez, o
ESTADO DO PARÁ opôs embargos de declaração
, conforme
razões
de ID 34441221, indicando contradição material no dispositivo do acórdão lavrado, visto que este, mesmo negando provimento ao apelo da empresa contribuinte, acabou por determinar a majoração da verba honorária em desfavor do próprio ente federativo vitorioso na demanda. Requereu o acolhimento do recurso integrativo para reverter a referida condenação sucumbencial e fixar a majoração estabelecida no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil em detrimento da apelante vencida.

Em estrita obediência ao rito determinado no art. 1.023, § 2º, do Estatuto de Ritos de 2015, as partes foram devidamente intimadas por intermédio do ato ordinatório de ID 35574158 para oferecer as respectivas contrarrazões ao recurso adverso.

O
Estado do Par
á apresentou
contraminuta
ao ID 36119767, requerendo a pronta rejeição dos embargos formulados pela contribuinte, sob o argumento de que a matéria meritória concernente à responsabilidade tributária e competência arrecadatória foi objeto de cognição integral e profunda, revelando o recurso feição eminentemente infringente .

A
contribuinte
, de igual forma, peticionou ao ID 36476358 ofertando
contrarrazões
aos aclaratórios estatais, pugnando por seu não conhecimento em virtude da suposta tentativa de rediscussão do mérito sucumbencial pela inadequada via integrativa.

É o relatório do que se mostra indispensável.

VOTO

VOTO

I. ADMISSIBILIDADE

Em exame preambular das condições de admissibilidade dos expedientes recursais apresentados, verifico que ambos os embargos preenchem integralmente os requisitos extrínsecos e intrínsecos de conhecimento.

Os recursos são adequados e a tempestividade restou demonstrada por meio das certidões exaradas nos autos eletrônicos. Com efeito, o acórdão embargado foi disponibilizado às partes em data de 04/03/2026. O Estado do Pará opôs seu recurso integrativo no dia 09/03/2026, respeitando de forma estrita o lapso estabelecido pelo Código de Processo Civil. A empresa Locavel Serviços Ltda. protocolou sua peça recursal em 11/03/2026, igualmente dentro do interregno de cinco dias úteis determinado no art. 1.023, caput, da lei adjetiva.

Conheço, portanto, de ambos os embargos de declaração e passo ao exame conjunto de suas razões de mérito.

II. MÉRITO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE LOCAVEL SERVIÇOS LTDA.

A embargante Locavel Serviços Ltda. insurge-se sob o pretexto de que o julgado colegiado incorreu em omissões acerca da aplicação da norma no tempo e do princípio da estrita legalidade de que tratam os arts. 105, 121 e 128 do Código Tributário Nacional, além de suposta violação ao art. 110 do referido codex e ocorrência de bitributação. No entanto, do exame do acórdão combatido, resta evidente que toda a matéria de defesa restou enfrentada de forma clara, exaustiva, coerente e com a devida fundamentação jurídica correlata, não se vislumbrando qualquer vício a ensejar o saneamento pela via integrativa.

A tese de que haveria omissão ou aplicação retroativa da legislação estadual por inexistência de responsabilidade do arrendatário em 2007 não encontra amparo jurídico. O acórdão explicitou que a responsabilidade solidária da arrendatária,
como possuidora direta
com utilização econômica do
automóvel
Palio Fire Flex, placa MWB-5074, decorre da redação original do art. 12, inciso II, da Lei Estadual nº 6.017/1996. O preceito legal mencionado, vigente à época da ocorrência do fato gerador, impunha de forma expressa a solidariedade tributária ao possuidor a qualquer título.

Deste modo, a posterior alteração legislativa trazida pela Lei Estadual nº 8.867/2019, que apenas acrescentou a especificação descrita no inciso VI do referido artigo, reforçou interpretação já extraível da redação originária. Trata-se de hipótese em que o legislador estadual apenas explicitou relação que já se encontrava plenamente amparada pela norma geral antecedente de solidariedade do possuidor, o que afasta de pronto qualquer argumento referente a uma suposta retroatividade indevida e atende integralmente ao regramento do art. 105 do Código Tributário Nacional.

No que tange aos arts. 121, parágrafo único, inciso II, e 128 do Código Tributário Nacional, a atribuição de responsabilidade solidária à arrendatária revela-se em perfeita harmonia com o sistema de normas gerais de direito tributário.

A lei do ente federado estadual possui ampla competência para designar o terceiro detentor da posse direta e vinculado pessoalmente ao fato gerador como sujeito passivo responsável solidário pelo adimplemento da obrigação, como mecanismo legítimo de garantia e satisfação do crédito estatal. Tampouco há que se cogitar de afronta ao art. 110 do Código Tributário Nacional. A circunstância de a norma local instituir o arrendatário como responsável pelo IPVA em razão da posse e utilização direta do automóvel não altera ou desfigura o conceito de propriedade privada do arrendador de direito civil, tratando-se apenas de exercício legítimo da competência tributária dos estados.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou a legitimidade da imposição solidária em sede de arrendamento mercantil, como se constata do precedente de relatoria do eminente Ministro Og Fernandes:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ARRENDAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. DECRETO DISTRITAL N. 16.099/1994. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ.
1.
"O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, no arrendamento mercantil, a arrendante, como possuidora indireta do veículo arrendado, é responsável solidária pelo pagamento do IPVA"
(AgRg no REsp 1.566.018/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 1º/12/2015).
2. Tal entendimento se aplica até mesmo nos casos em que não há a comunicação da finalização do contrato perante o órgão encarregado do registro do veículo. Precedentes.
3. No que se refere à necessidade de notificação do contribuinte para a formação do título executivo extrajudicial, cabe registrar que o recurso especial não merece prosperar, tendo em vista a incidência da Súmula 280/STF. Isso porque a norma estadual estabelece que o contribuinte do IPVA é o arrendatário, no caso de veículo objeto de contrato de arrendamento mercantil.
4. Quanto à higidez e à formação da CDA, cumpre destacar que o recurso especial não merece conhecimento, pois a aferição do preenchimento, ou não, dos requisitos da CDA demanda análise do suporte fático-probatório dos autos, providência vedada nesta seara recursal devido ao óbice da Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
(STJ - REsp n. 1.655.504/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018 - original sem destaque)

De igual forma, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidou orientação inteiramente desfavorável à tese da contribuinte, reconhecendo que a responsabilidade da arrendatária decorre da interpretação da redação originária da Lei Estadual nº 6.017/1996, conforme se extrai do seguinte precedente representativo:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. ARRENDATÁRIO. POSSUIDOR DIRETO DO BEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA JUNTAMENTE COM A ARRENDANTE. INCIDÊNCIA DO ART. 12, II, DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/96. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto diante da decisão monocrática que manteve o desprovimento do Recurso de Apelação, interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na peça inaugural.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a Agravante, na qualidade de arrendatária, possui responsabilidade tributária solidária pelo pagamento dos créditos tributários de IPVA dos exercícios de 2006, 2007 e 2008, referentes aos veículos descritos na inicial.

III. Razões de decidir

3.
Da análise dos autos, resta clara a ocorrência do fato gerador do IPVA e da responsabilidade da Agravante, que, embora não figurasse como proprietária dos bens arrendados no período em discussão, não se pode olvidar que era possuidora direta, de modo que detinha a responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo.

4.
Não merece prosperar a alegação de que a responsabilidade solidária do arrendatário e do proprietário apenas ocorreu com o advento da Lei nº 8.867, de 10/06/2019, tendo em vista que a redação originária da referida lei, em vigor à época do fato gerador do IPVA, já previa a responsabilidade solidária do possuidor a qualquer título, no seu art. 12, II.

5.
Com relação a assertiva de que o Estado do Pará não pode exigir o pagamento do IPVA em razão de os pagamentos terem sido feitos aos cofres do Estado do Tocantins, local em que os automóveis em questão foram emplacados, não merece acolhimento, vez que, conforme preceitua o art. 1º § 2º, da Lei nº 6.017/96, o IPVA de veículo terrestre será devido ao Estado do Pará quando aqui se localizar o domicílio do proprietário,

6.
Ante a insuficiência do conjunto probatório e em homenagem ao princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, não há como anular dos lançamentos fiscais de IPVA impugnados.

IV. Dispositivo e Tese

7.
Agravo Interno Conhecido e Não Provido

8.
Tese: “O arrendatário, como possuidor direto do veículo automotor, é responsável solidário pelo pagamento do imposto juntamente com o arrendante, não comportando benefício de ordem”. (...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0065871-63.2012.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/09/2025)

No que tange à alegada bitributação e ausência de jurisdição para cobrança, o acórdão embargado demonstrou que o veículo era mantido e utilizado economicamente para o desenvolvimento das atividades empresariais da arrendatária na cidade de Belém, onde se encontra estabelecido o seu domicílio fiscal. Nesse sentido, sendo a posse exercida no território paraense, resta configurada a competência tributária do Estado do Pará, restando ineficaz o licenciamento administrativo operado pela instituição financeira proprietária no Estado do Tocantins para anular o lançamento do crédito devido ao fisco estadual do Pará.

Por conseguinte, resta evidente que o inconformismo manifestado pela contribuinte traduz mero descontentamento com o julgamento proferido por este Colegiado, pretendendo de forma indevida a modificação do julgado sem que para tanto concorra qualquer vício real de omissão, obscuridade ou contradição, o que obsta o provimento dos embargos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

Passando ao exame do recurso interposto pela Fazenda Pública Estadual, verifico que assiste plena razão ao ente estatal embargante.

De fato, o acórdão embargado de ID 34231694, ao julgar a apelação cível, CONHECEU do recurso da contribuinte LOCAVEL SERVIÇOS LTDA. e NEGOU-LHE provimento, mantendo integralmente a sentença de improcedência de primeiro grau. Todavia, o dispositivo do acórdão assim registrou:

"Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento)
sobre o valor da causa em desfavor do ESTADO DO PARÁ."

Denota-se a ocorrência de evidente contradição material e erro de julgamento na fixação da sucumbência recursal. Sendo o Estado do Pará o vencedor do recurso e tendo sido desprovido o apelo da parte autora, a majoração recursal estipulada pelo art. 85, § 11, do Código de Processo Civil deve ser suportada pela apelante vencida, revertendo-se o incremento patrimonial em benefício da Fazenda Pública.

Impor a referida majoração em detrimento de quem saiu inteiramente vitorioso na lide recursal configura equívoco que exige a pronta retificação por esta via declaratória, autorizando a concessão de efeitos infringentes para sanar o vício interno constatado.

Portanto, impõe-se o provimento dos declaratórios estatais para retificar o erro de direcionamento sucumbencial, imputando-se os
honorários advocatícios
em fase recursal de 12% (doze por cento)
em desfavor de Locavel Serviços Ltda.

Ante todo o exposto, apresento as seguintes conclusão:

a)
rejeito os embargos de declaração opostos por Locavel Serviços Ltda
., ante a manifesta inexistência de quaisquer omissões, contradições ou obscuridades na fundamentação tributária adotada ;

b
) acolho os embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará,
atribuindo-lhes excepcionais
efeitos infringentes
, para sanar a contradição material e o erro material havidos no dispositivo do acórdão de ID 34231694, de modo
a fixar que a majoração dos honorários advocatícios recursais para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa ocorra em desfavor de Locavel Serviços Ltda.

Fica mantido o restante do acórdão de apelação em seus precisos termos.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 22/06/2026